Tribunal: TJDFT
Processo: 0716011-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUPRIMIR OU REDUZIR TRIBUTO. RAZÕES RECURSAIS. APRESENTAÇÃO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE. MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. LEI 8.137/1990. SONEGAÇÃO FISCAL. DOLO GENÉRICO NÃO DEMONSTRADO. FATOS ADUZIDOS NA DENÚNCIA QUE NÃO CONSTITUEM INFRAÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. A apresentação das razões recursais dentro do prazo legal, independentemente da petição ou termo de interposição do recurso, basta para conhecimento do apelo.
2. Os crimes de sonegação fiscal previstos no artigo 1o da Lei no. 8.137/1990 prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas na norma positivada. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Até mesmo o dolo genérico não pode ser presumido, devendo ser cabalmente demonstrado, razão pela qual o crime apenas se configura quando evidenciada a nítida intenção de fraudar a ordem tributária, reduzindo ou suprimindo os devidos tributos. Não se constatando, no vasto caderno probatório, o dolo necessário, imperiosa se mostra a absolvição dos acusados pela prática dos crimes tipificados no art. 1o, incisos I e II, da Lei n. 8.137/90.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.